Tribunal: TJSP
Processo: 1016395-37.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Cristina Cotrofe
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADOS E PENSIONISTAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
1. Policiais militares Remuneração regida pela LC no 731/93 Base de cálculo Incidência sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens eventuais.
2. Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/09 Inadmissibilidade Norma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADOS E PENSIONISTAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
1. Policiais militares Remuneração regida pela LC no 731/93 Base de cálculo Incidência sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens eventuais.
2. Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/09 Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
3. Honorários advocatícios - Fixação equitativa pelo Magistrado Observância do disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da Fazenda do Estado e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000236581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1016395-37.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
EREMITA ALVES RIBEIRO, JOSEFA MELO DA COSTA, MARCIA LACERDA
ROSSIGNATTI, SANDRA LIA GUERRERO, SONIA REGINA GUERRERO e
TEREZINHA DE LOURDES LACERDA ROSSIGNATTI e Apelante JUIZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SAO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial provimento ao
recurso dos autores e negaram provimento ao recurso da Fazenda do Estado e ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JARBAS GOMES
(Presidente) e PAULO DIMAS MASCARETTI.
São Paulo, 13 de abril de 2015.
Cristina Cotrofe
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1016395-37.2013.8.26.0053 -Voto no 18456
2
Apelação no 1016395-37.2013.8.26.0053
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo e Eremita Alves Ribeiro e outros
Apelado/Apelante: Os mesmos
Comarca de São Paulo
Voto no 18456
APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADOS E PENSIONISTAS -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
1. Policiais militares Remuneração regida pela LC no 731/93
Base de cálculo Incidência sobre os vencimentos integrais,
excluídas apenas as vantagens eventuais.
2. Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no
11.960/09 Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
3. Honorários advocatícios - Fixação equitativa pelo Magistrado
Observância do disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo
Civil.
Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da Fazenda do
Estado e reexame necessário desprovidos.
Trata-se de reexame necessário e apelações interpostas
pela Fazenda do Estado e por Eremita Alves Ribeiro e outros, aposentados
e pensionistas, contra a respeitável sentença de fls. 78/83 que julgou
procedente o pedido de recálculo da sexta-parte sobre os valores
integrais de seus proventos, assim entendidos o total devido ao servidor no
mês do seu cálculo, excluídas apenas as verbas eventuais, bem como as
vantagens concedidas a partir da vigência da EC n° 19/98, observando-se
a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros moratórios nos
termos do artigo 1°-F da Lei Federal n° 9.494/97. Diante da sucumbência foi
carreado à Fazenda do Estado o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Afirmam os autores que inexiste suporte jurídico para
calcular o acréscimo com exclusão da base de cálculo as vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1016395-37.2013.8.26.0053 -Voto no 18456
3
adquiridas pelos servidores após a EC n° 19/98. Aduzem que já foi decidido
no Incidente de Uniformização n° 193.485.1/6 que a sexta-parte deve
incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos. Por fim,
requerem a majoração dos honorários advocatícios (fls. 88/104).
A Fazenda do Estado, por seu turno, afirma que deve ser
aplicada a Lei n° 11.960/09, ante a ausência de modulação de efeitos da
ADIs n°s 4357 e 4425 (fls. 107/110).
Regularmente processados os recursos, foram apresentadas
contrarrazões apenas pelos autores (fls. 114/126).
É o relatório.
Inicialmente, tratando-se de benefício concedido a policial
militar, aplica-se a legislação própria (Lei Complementar no 731/93) e não
o artigo 129, da Constituição do Estado de São Paulo.
Conforme preceitua o artigo 3o da referida lei, o adicional
por tempo de serviço será calculado sobre a soma do valor do padrão de
vencimentos, da gratificação pela sujeição ao Regime Especial de
Trabalho Polícia Militar, da gratificação pela sujeição ao Regime Especial
de Trabalho Policial e da gratificação pro labore.
Acresce-se à base de cálculo, ainda, todas as gratificações
estendidas a toda a categoria, a gratificação de atividade policial (GAP),
que foi incorporada ao salário pela Lei Complementar no 1.021/07, o
adicional de local de exercício (ALE), que a partir da Lei Complementar no
1.020/07 incorporou o adicional operacional de localidade, que, por sua
vez, era pago indistintamente a todos os policiais militares, nos moldes da
Lei Complementar no 830/97.
A sexta-parte, por sua vez, é calculada sobre a soma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1016395-37.2013.8.26.0053 -Voto no 18456
4
valor do padrão de vencimento, das gratificações utilizadas para o
cálculo do quinquênio, bem como pelo próprio adicional por tempo de
serviço.
E, também, cresce-se à base de cálculo do quinquênio e
da sexta-parte, ainda, o adicional de insalubridade, que foi instituído após
a Lei Complementar no 731/93, a gratificação de atividade policial (GAP),
que foi incorporada ao salário pela Lei Complementar no 1.021/07 e o
adicional de local de exercício (ALE), estendida genericamente para
todos os policiais militares pela Lei Complementar Estadual no 1065/08.
Como bem salientado pelo Desembargador Carvalho
Viana, “as verbas denominadas 'gratificações' (gratificação geral, GTE,
GAM, etc.), não correspondem ao conceito jurídico de gratificação,
porque são pagas a todos os funcionários, independentemente da
realização de algum serviço excepcional, ou da condição especial do
funcionário, como tem sido decidido (Apelação no 766.302.5/6 Rel. Celso
Bonilha, Apelação no 265.931.5/0 Rel. José Santana, Apelação no
421.063.5/5 Rel. Paulo Dimas Mascaretti). As leis que instituíram essas
gratificações dispõem que não há a incorporação dessa 'gratificação' ao
salário porque era objetivo da Administração que o benefício não fosse
estendido aos aposentados. Como esses pagamentos não tem natureza
jurídica de gratificação, são parcelas que integram os vencimentos e se
tornam base de cálculo do adicional por tempo de serviço.”1
Aliás, a questão já restou pacificada pelo Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes
dos
vencimentos,
entendendo-se
por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”
1 TJ/SP, Apel. no 994.09.389853-8, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Carvalho Viana, j. 28.04.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1016395-37.2013.8.26.0053 -Voto no 18456
5
Acerca do tema o Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou:
“REMUNERAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA
SEXTA-
PARTE. A parcela não caracteriza gratificação por tempo
de serviço, mas melhoria de vencimento alcançada com o
implemento de condição temporal, integrando-o e servindo
de base a outras parcelas”. 2
Destarte, está evidenciado que a integralidade dos
vencimentos não abrange somente o salário base, mas também o
conjunto das vantagens incorporadas ou não, excluídas tão somente as
verbas de natureza eventual.
O Adicional de Insalubridade é verba que, em sua essência,
depende de circunstâncias específicas para seu percebimento. E como
bem lançado na respeitável sentença a quo: “Não se cuida, pois, de
vantagem de caráter geral, mas de gratificação propter laborem”.
Assim, tal verba caracteriza-se como vantagem transitória,
como retribuição por atividade desempenhada pelo servidor em unidades
insalubres, sendo possível até mesmo cessar seu recebimento, caso a
natureza eventual e transitória do Adicional de Insalubridade não mais
esteja presente.
Neste sentido, recente julgado dessa C. Câmara:
“EMENTA POLICIAL MILITAR ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO) BASE DE CÁLCULO Cômputo que deve ser
reformulado para acrescentar apenas o ALE (Adicional de Local de
Exercício), que, ressalvado o entendimento deste Relator, é benefício
genérico, sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou
realizado em condições especiais Fórmula adotada que não incide no
chamado “efeito cascata” - Adicional de insalubridade: verba decorrente
2 RE no 219.740-3, Relator Ministo Marco Aurélio, julgado em 11 de setembro de 2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1016395-37.2013.8.26.0053 -Voto no 18456
6
de trabalho em condições especiais, que não deve compor o cálculo do
adicional em questão - Correção monetária a contar da data em que
devido o pagamento pelos índices da tabela do Tribunal de Justiça Juros
de mora da citação pela Lei 11.960/2009 Sentença de improcedência
reformada Apelo parcialmente provido.”3 (grifo nosso)
Ademais, a incidência dos adicionais sobre os vencimentos,
não sofreu nenhuma alteração após a vigência da EC n° 19/98, e não há
que se falar em ofensa ao disposto no artigo 37, XIV da Constituição
Federal, que proíbe a cumulação de acréscimos pecuniários percebidos
pelo servidor para fins de concessão de novos acréscimos, pois se trata de
incidência do benefício sobre as vantagens e demais verbas elementares
dos vencimentos.
No que concerne à verba honorária, nada há que se
reparar. Verifica-se que foi arbitrada de modo razoável, em atenção à
regra do § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil, consoante
apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas “a”, “b” e
“c”, do § 3o, não ensejando qualquer reparo.
Foi considerada a complexidade do trabalho empreendido
pelos patronos, o tempo decorrido, o lugar em que o serviço foi prestado,
a natureza e a importância da causa.
Oportuno colacionar entendimento proferido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
"Fazenda Pública (condenação). Honorários advocatícios
(base
de
cálculo).
Precedentes
da
Corte
Especial
(aplicação).
1. Aplica-se o § 4o do art. 20 do Cód. de Pr. Civil quando
vencida a Fazenda Pública, fixando-se os honorários de
acordo com o critério de equidade. Nesses casos, não é
3 TJSP Apelação 0005022-71.2012.8.26.0114, Rel. Des. João Carlos Garcia, j. 17.04.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1016395-37.2013.8.26.0053 -Voto no 18456
7
obrigatória a observância dos limites máximo e mínimo nem
a imposição de tal verba sobre o valor da condenação.
2. Quando do juízo de equidade, o magistrado deve levar
em conta o caso concreto à vista das circunstâncias
previstas no art. 20, § 3o, alíneas a, b e c, além disso pode
adotar como base de cálculo ou o valor da causa, ou o
valor da condenação, pode até arbitrar valor fixo.
3. Precedentes da Corte Especial: EREsps 491.055, de 2004, e
637.905, de 2005.
4. Embargos de divergência conhecidos e recebidos."
Quanto aos juros moratórios, nada há que se reparar na
respeitável sentença, diante da inaplicabilidade do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porque o Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
por
maioria,
nas
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidades no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade
“a) da expressão 'na data de expedição do precatório', contida no § 2o
do art. 100 da CF; b) dos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF; c) da expressão
'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança',
constante do § 12 do art. 100 da CF, do inciso II do § 1o e do § 16, ambos
do art. 97 do ADCT; d) do fraseado 'independentemente de sua natureza',
inserido no § 12 do art. 100 da CF, para que aos precatórios de natureza
tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito
tributário; e) por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/2009; e f) do § 15 do
art. 100 da CF e de todo o art. 97 do ADCT (especificamente o caput e os
§§ 1o, 2o, 4o, 6o, 8o, 9o, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou
reverberação normativa)” (Informativo de Jurisprudência do STF no 698
grifo nosso).
Conforme preleciona Pedro Lenza, “se a lei é nula, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1016395-37.2013.8.26.0053 -Voto no 18456
8
nunca teve eficácia. Se nunca teve eficácia, nunca revogou nenhuma
norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que teria sido
supostamente 'revogada' continua tendo eficácia. Eis o efeito
represtinatório da decisão.”4
Deste modo, subsiste o cômputo dos juros moratórios nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.180-35/01, acrescido de correção monetária pela
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso dos autores e nega-se provimento ao recurso da Fazenda do
Estado e ao reexame necessário, nos termos acima explicitados.
CRISTINA COTROFE
Relatora
4 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 13a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Saraiva,
2009, p. 239.